Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701479-29.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL RECORRIDO: RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERAIS E MORAIS. NOVACAP. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A OMISSÃO EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. FAUTE DU SERVICE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. QUANTUM ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lide versa sobre responsabilização da Novacap quanto aos danos causados no imóvel do autor, tendo em vista a falha na construção do sistema de escoamento de água com deficiência de bocas de lobo, cuja situação é agravada em época de chuva. 2. A alegação de que o autor/apelado não teria legitimidade ativa para ajuizar a demanda pois os fatos danosos se deram em 2017 e o Instrumento Particular de Cessão de Direitos do Imóvel foi elaborado em 2018 não merece acolhida tendo em vista que, embora iniciados no ano de 2017 os transtornos se perpetuaram no tempo e causaram danos ao imóvel inclusive no ano de 2021. Preliminar afastada. 3. Nos termos do art. 1o da Lei 5.861/72: “A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP terá por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas.” Assim, por disposição legal a apelante tem por objetivo precípuo executar obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse distrital, de forma que é sim parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada. 4. Ainda que os serviços discutidos nos autos tenham ocorrido de 01/04/2002 a 14/07/2004 em decorrência dos Contratos n 521/2005 e 507/2002, cujo objeto era a instalação de redes de drenagem de águas pluviais da região do Vale do Amanhecer. É certo que os danos discutidos nos autos se deram a partir do ano de 2017, protraindo-se no tempo até o ano de 2021, situação que afasta a tese de prescrição aventada pela ré. Prejudicial de mérito afastada. 5. Os documentos colacionados aos autos demonstram a insuficiência das bocas de lobo instaladas, que não comportam a vazão de água (ID 29819152/29819155), cujo problema foi reportado em telejornal local (ID 29819514). O autor também juntou vídeos e fotos demonstrando a queda do muro em 06/12/2017 (ID 29819143), o caminho percorrido pela água ao ingressar no lote, ocasionando, inclusive, erosão (ID 29819515). O autor também colacionou protocolos de solicitação de atendimento da Novacap para aumento das bocas de lobo no local (ID 29819156/29819512), bem como requerimento do Administrador Regional de Planaltina direcionado ao Diretor Presidente da Novacap (datado de 2010) solicitando vistoria e providências quanto escoamento das águas das chuvas em direção ao lote do demandante (ID 29819513). 5.1. Assim, demonstrada a ocorrência do nexo de causalidade e do dano, de acordo com a Teoria Faute Du Service do Direito Francês, caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público, a apelante/ré deve ser responsabilizada. 5.2. Antecipação de tutela recursal de determinação para que a Novacap providencie a imediata instalação de grelha ou dispositivo similar de proteção nas duas bocas de lobo existentes no local indicado no vídeo Id. 29.819.152, a partir do 02:00 min. (CR 45, Via Pública, proximidades da Chácara 12, Vale do Amanhecer – Planaltina –DF), confirmada. 5.3. Não há que se falar em valores exorbitantes e aleatórios tendo em vista que o dano material está demonstrado através dos recibos de pagamento dos materiais de construção e da mão de obra para consecução dos serviços. Desse modo, correta a determinação de ressarcimento de valores correspondentes aos somatórios dos recibos, ou seja, R$ 11.172,13. 5.3. Tendo em vista que inação da apelante permitiu que, em épocas de chuva, toda a água que escorre com esgoto e lixo, desemboque dentro do lote do autor, causando extremo mal cheiro e erosão e que este, por inúmeras vezes buscou atendimento para o problema e foi ignorado pela ré. Considerando que o lote inclusive já sofreu redução no tamanho e no grande lapso de tempo que perdura o problema, tem-se por caracterizada ofensa a direito de personalidade, com específica ofensa à saúde e dignidade do autor capaz de caracterizar dano moral a ser reparado. 5.4. No que tange ao valor arbitrado (R$ 10.000,00), a decisão de 1o grau mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que é suficiente para compensar o dano sofrido e, ao mesmo tempo, não promove enriquecimento ilícito do cidadão lesado. 5.5. O requerimento de majoração da condenação por danos morais formulada em contrarrazões, não encontra amparo legal, razão pela qual não deve ser conhecida. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade ativa do recorrido; b) artigo 186 do Código Civil, sustentando a ausência de nexo causal apto a amparar a condenação ao pagamento da indenização para reparar o dano. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende ofensa ao Decreto 20910/1932, em sua integralidade, e sustenta que a pretensão deduzida pelo recorrido estaria prescrita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa do artigo 17 do CPC, pois, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, “rever a conclusão do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da ilegitimidade dos Recorrentes (...) demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.156.171/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). De igual sorte, o apelo especial também não comporta seguimento em relação à suposta violação do artigo 186 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal também demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever o entendimento do tribunal de origem acerca do nexo causal e da necessidade de prova requerida demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.875.688/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, descabe dar curso ao recurso especial no tocante à tese prescricional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009